Tribunal: TJBA
Processo: 8001019-84.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8001019-84.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANACI PINHEIRO OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL. APOSENTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADAS.
MÉRITO. DIREITO À PARIDADE. GARANTIA PREVISTA NO ART. 7º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM BASE NO

ART. 7º DA EC 41/2003 C/C OS ARTS. 2º E 5º DA EC 47/2005.
GARANTIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
NATUREZA GERAL E IRRESTRITA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL QUE FIXOU O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO, E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL.

I – C
ompete ao Secretário de Administração as atividades relativas à remuneração dos servidores públicos estaduais, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 12.431 de 20 de outubro de 2010. Desse modo, resta demonstrada a necessidade de manutenção da referida autoridade no polo passivo da demanda.

II -
A pretensão lançada na exordial diz com a omissão do Ente Público e promover o correto pagamento das parcelas
dos proventos
auferida
s
pela Impetrante, diante da paridade a que faz jus. Não se discute, pois, atuação positiva, mas omissão continuada a cada pagamento inferior ao considerado devido
.
Desse modo,
por se tratar de mera adequação dos valores já admitidos e pagos a menor pelo Requerido, não se fala em
decadência ou
prescrição de fundo de direito, enquanto a
prescrição
quinquenal
alcança apenas as prestações preexistentes ao
5 anos
anterior
es
à impetração, conforme
enunciado da
S
ú
mula
85
do Superior Tribunal de Justiça.

II –
No mandado de segurança, o direito líquido e certo deve de ser demonstrado initio litis, sem necessidade de dilação probatória. Cumprido o requisito processual, o mandamus deverá ser conhecido e o exame meritório avaliará se o direito líquido e certo comprovadamente existente sofreu violação ou ameaça de violação, hipótese de concessão da segurança. De forma contrária, se inexistente violação ou ameaça, a segurança será denegada e o feito extinto com resolução meritória.

III –
D
escabe a argumentação de ausência de direito líquido e certo da parte Impetrante, uma vez que
se aposentou com paridade de vencimentos, nos termos do art. 7º da EC 41/2003 c/c os arts. 2º e 5º da EC 47/2005.

I
V – O

Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 se trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, inclusive porque concedida, sem distinção, a todos os professores que estejam em atividade. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 596962, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de extensão de verba aos inativos, exatamente em razão do seu caráter geral.

V –
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI-4167/DF, julgou improcedente a ação, reconhecendo a constitucionalidade da Lei nº 11.378/08, inclusive para estabelecer que a referência piso salarial tem como base o vencimento, e não a remuneração global.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRÇÃO AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº
80
01019
-
84
.202
3
.8.05.0000,
em que é impetrante ANACI PINHEIRO OLIVEIRA ARAÚJO e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público, deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGIGITIMIDADE PASSIVA, AFASTAR AS PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
e, no mérito,
CONCEDER A
SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA